Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-03.2021.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7912 - Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800789-03.2021.8.14.0086

APELANTE: AVILENE COSTA DE AMORIM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Avilene Costa de Amorim contra sentença da Vara Única de Juruti, nos autos dos embargos de terceiros, que reconheceu a procedência do pedido formulado para determinar a retirada de constrição RENAJUD sobre veículo de sua propriedade, com condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. A parte apelante buscou a majoração dos honorários, sustentando a inaplicabilidade da redução por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a correção da aplicação do art. 90, § 4º, do CPC/2015, para reduzir os honorários advocatícios à metade, em razão do reconhecimento da procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença aplica corretamente o art. 90, § 4º, do CPC, ao reconhecer a procedência do pedido, hipótese que autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade.

O reconhecimento do pedido configura causa legal para a redução da verba sucumbencial, ainda que os honorários sejam fixados com base no art. 85, § 2º, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à incidência do § 4º do art. 90 do CPC sempre que houver reconhecimento, total ou parcial, da procedência do pedido, independentemente da medida processual adotada.

Precedentes do STJ e de tribunais estaduais reafirmam a redução obrigatória dos honorários nos termos do referido dispositivo, quando há concordância da parte contrária quanto à pretensão deduzida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o art. 90, § 4º, do CPC para reduzir os honorários advocatícios pela metade quando houver reconhecimento da procedência do pedido pela parte contrária.

A fixação de honorários com base no art. 85, § 2º, do CPC não impede a redução prevista no art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

A concordância com a pretensão do autor, independentemente da medida processual, autoriza a incidência da redução legal da verba sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º; 90, § 4º; 487, I; 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1309405/AM, rel. Min. Raul Araújo, j. 09.09.2024; STJ, AREsp 2054706/RS, rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.02.2023; STJ, AgInt no REsp 2078177/PE, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.11.2023; TJSC, Apelação n. 5024525-81.2021.8.24.0033, rel. Des. Monteiro Rocha, j. 22.02.2024; TJSC, Apelação n. 0308114-33.2016.8.24.0038, rel. Des. Andre Alexandre Happke, j. 30.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível n.º
0800789-03.2021.8.14.0086

Apelante:
AVILENE COSTA DE AMORIM

Advogados: Graciliano Evaldt de Matos (OAB/SC 47.038) e Vitória Silva Gomes (OAB/SC 62.737)

Apelado:
ESTADO DO PARÁ

Procurador do Estado: Fábio T F Góes

Procurador de Justiça: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AVILENE COSTA DE AMORIM
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única de Juruti, nos autos dos embargos de terceiros nº 0800789-03.2021.8.14.0086, julgou procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“(...) DECIDO.

Considerando a desnecessidade de produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme dispõe o art. 355, inciso I, do CPC.

A parte embargante alega que o automóvel objeto de constrição via RENAJUD no processo de execução 0000231-35.2019.8.14.0086 é de sua propriedade, fato comprovado pelo documento id Num. 39464697.

A parte embargada não trouxe aos autos nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Sendo assim, não há outro caminho senão a procedência dos embargos.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE, os presentes embargos e julgo extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Procedo com a retirada de constrição via RENAJUD do veículo Camionete/ab cabine dupla, marca mmc/l200, 4x4, GL, ano/modelo 2010, cor branco, placa NOS0471, Renavam 19658694-1, chassi 93xgnk740ac64995.

Condeno a embargada no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 05% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 90,§4, do CPC.

Com o trânsito em julgado desta decisão, certifique-se nos autos do processo principal, trasladando as cópias necessárias.”

Inconformada, Avilene Costa de Amorim interpôs
recurso de apelação cível
(ID Num. 14286646), sustentando, ante a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, devendo ser observado o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelado apresentou resposta ao recurso (ID Num. 14286650), pugnando pela manutenção integral da sentença reexaminada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião, recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis, (ID Num. 14287377).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça de Cível, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 15337458).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, e passo a proferir o voto.

A pretensão recursal está limitada ao valor fixado a título de honorários advocatícios e a aplicação no caso do artigo 90, § 4º do CPC.

Pois bem, entendo desde já que a sentença não merece qualquer reforma, haja vista o magistrado sentenciante ter corretamente no caso, aplicado o artigo 90, § 4º do CPC em virtude da sentença fundamentada no reconhecimento da procedência do pedido, reduzindo-se os honorários advocatícios pela metade.

Nesse sentido, Alexandre Freitas Câmara leciona:

“O reconhecimento da procedência do pedido é o ato pelo qual o demandado (réu ou autor-reconvindo) dá razão ao demandante, afirmando expressamente que sua pretensão (do autor ou réu-reconvinte) é fundada e deve ser acolhida. O reconhecimento do pedido pode ser definido como ato unilateral através do qual o réu reconhece, total ou parcialmente, a juridicidade da pretensão deduzida pelo autor, possibilitando a extinção do processo com resolução de mérito. Em outros termos, o reconhecimento da procedência do pedido é a declaração do réu de que o pedido do autor é juridicamente fundado. Nesse caso, então, quem afirma ser procedente o pedido formulado pelo demandante não é o juiz, mas o demandado, e a sentença é meramente homologatória do reconhecimento. Tal sentença, porém, é em tudo e por tudo equivalente a uma sentença de procedência do pedido.” (Manual de direito processual civil. 2ª ed. Barueri: Atlas, 2023. p. 493).

Portanto, havendo reconhecimento total ou parcial da conformidade legal do pedido da parte contrária, tem incidência o § 4º do art. 90 do CPC.

Sobre o tema, decidiu a Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 90 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. No caso, a sucumbência foi reconhecida sob a vigência do CPC de 2015, razão pela qual incidem as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.2. Extinta a execução em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, calculam-se os honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico ou o valor da causa.3. Nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, reduz-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção.4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação da má-fé do demandante, o que foi expressamente afastado pelo Tribunal de Justiça.5. É descabida a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa , o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência.6. Primeiro agravo interno desprovido. Demais agravos internos não conhecidos, por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e pela ocorrência da preclusão consumativa.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1309405/AM, rel. Min. Raul Araújo, j. 09/09/2024).

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N.1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC.[...]IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.).V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º.” (AREsp 2054706/RS, Francisco Falcão, j. 28/02/2023).

"Registre-se que essa redução não está ligada ao tipo de medida adotada pela parte executada (embargos à execução ou exceção de pré-executividade), mas à concordância da parte exequente com o consequente pedido de extinção da execução" (AgInt no REsp 2078177/PE, rel. Min. Gurgel DE Faria, j. 27/11/2023).

E mais, julgados de nossas Cortes Estaduais:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM A CONDENAÇÃO DAS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA - INSURGÊNCIA DAS EMBARGANTES - [...] - 2. DO PLEITO PARA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ACOLHIMENTO - SENTENÇA FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO DO PEDIDO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE - ARTIGO 90, § 4º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. [...] 2. Dos honorários de sucumbência. Aplica-se o disposto no § 4º do artigo 90 do CPC, que prevê a redução dos honorários de sucumbência pela metade em caso de reconhecimento do pedido. E, não tendo a parte como cumprir a retirada da penhora sem o auxílio do juízo, cabível a benesse legal de redução, uma vez que cumpriu com o que lhe competia.” (TJSC, Apelação n. 5024525-81.2021.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 22/2/2024).

“EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELO EMBARGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO.” (TJSC, Apelação n. 0308114-33.2016.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Andre Alexandre Happke, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 30/5/2023).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE.REQUERIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PELA METADE APÓS O RECONHECIMENTO DO PEDIDO NA FORMA DO ART. 90, § 4º, DO MESMO DIPLOMA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJSC, Apelação n. 0300499-77.2018.8.24.0084, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Newton Varella Junior, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 14/6/2022).

Portanto, correto o julgado que reduziu pela metade o valor dos honorários, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente os termos da sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

É COMO VOTO
.

Belém (PA)
, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 19/05/2025